Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. O CDC estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
3. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
4. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
5. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
6. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
7. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização.
8. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
9. Na hipótese, ficaram demonstrados os descontos realizados na conta da autora e a inércia do Banco de Brasília em cessar os descontos. Não há indicativo de exercício abusivo do direito, particularmente porque: 1) o contrato de empréstimo pessoal debitado diretamente em conta corrente foi celebrado mais de três anos antes do pedido de cancelamento dos débitos automáticos; 2) os demais contratos são referentes a antecipação salarial e antecipação de décimo terceiro, circunstância que indica endividamento progressivo, com sucessivas contratações destinadas à cobertura de despesas cotidianas; 3) há utilização recorrente do limite do cheque especial — o extrato de junho de 2025 indica saldo negativo de R$ 12.600,00. Tais elementos evidenciam que as operações ocorreram em contexto de comprometimento financeiro, sem qualquer indício de má-fé ou de tentativa de frustrar obrigações legitimamente assumidas. A sentença deve ser reformada.
10. O art. 292, §3o, autoriza expressamente o juiz a corrigir o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. No caso, em que pese a existência de contratos de empréstimos sobre os quais a apelante se comprometeu ao pagamento de parcelas mensais descontadas em sua conta corrente, a controvérsia não envolve a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. A apelante pretende apenas a alteração da forma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em sua conta bancária. Valor da causa alterado de ofício.
11. Recurso conhecido e provido.